Tribunal: STF
Processo: RE 73565
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-28
Data de publicação: 1973-05-28

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS, A CONTAR DA DATA DO
DEPOSITO, EM FACE DE CIRCUNSTANCIAS DA IMISSAO DE POSSE. CORREÇÃO
MONETÁRIA, A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI 4.686, DE 21/6/65, REDUÇÃO
DE VERBA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA APRECIAÇÃO DE RECURSO
NECESSARIO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS
PARCIALMENTE.